Tribunal: TJDFT
Processo: 0706834-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXTRAVIO DE MALA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.030,70 por danos materiais e de R$ 1.000,00, por danos morais em decorrência de extravio de mala.
2. Na inicial, narra a autora que teve a sua bagagem de mão despachada pela empresa ré e ao chegar ao seu destino de viagem constatou que sua mala foi extraviada. Relata que perdeu suas roupas para um mês de férias, calçados, material de higiene, livros, agenda, a própria mala, e presentes que seriam distribuídos à família. Também foi extraviado o montante de R$ 720,00 que estava dentro da mala, devendo ser reparada por tais perdas no valor de R$ 3.110,70.
3. Em sua defesa, a companhia aérea sustenta que o caso deveria ser analisado sob a ótica do Código Brasileiro de Aeronáutica, que não restaram configurados danos morais e que não deveria ser condenada a restituir os valores despendidos com novas aquisições em razão da ausência dos pertences contidos na mala, pois estes bens se incorporaram ao patrimônio da autora.
4. Nas razões recursais, a empresa recorrente argumenta que cumpriu o que dispõe a Resolução 400, da ANAC sobre o tema, vez que restituiu a bagagem em até 7 (sete) dias após a reclamação da perda, e, portanto, não caberia a condenação por danos morais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente apenas o pedido de indenização por danos morais ou, ao menos, para reduzir a quantia arbitrada na sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 19372096).
5. Recurso próprio, regular e tempestivo. Conforme bem fundamentado em sentença, a situação descrita nos autos demonstra flagrante falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea. Tal hipótese está incluída no risco da atividade empresarial, sendo de responsabilidade da empresa indenizar a passageira pelos danos causados, a teor do art. 14 do CDC.
6. No transporte aéreo, as bagagens devem ser entregues imediatamente após o desembarque dos passageiros. O extravio da bagagem, ainda que de forma temporária, no voo de ida, revela a prestação deficitária do serviço pelo fornecedor, a quem caberia atuar no sentido de evitar a perda dos bens transportados, impondo à empresa aérea o dever de indenizar os consumidores pelos danos causados.
7. Ademais a situação retratada ao quebrar as expectativas e a programação da consumidora pelo extravio de seus bens, fere os direitos da personalidade, gera angústia e ultrapassa o mero aborrecimento, configurando fundamento legítimo para a condenação por danos morais. Pelo que consta as bagagens só foram entregues dias depois da chegada da autora ao destino, causando-lhe transtornos. No mesmo sentido, o seguinte precedente: (Acórdão 1100282, 07018016020188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 12/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. No tocante à fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, as condutas da empresa e seu porte econômico. Também não se pode desconsiderar a função pedagógico-reparadora do dano moral a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Desse modo, por todo o conjunto probatório, entende-se que a quantia arbitrada na sentença atende perfeitamente a todos os critérios supramencionados. Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
9. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.